Tribunal: TJMT
Processo: 0033572-42.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033572-42.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYTON ALMEIDA PRADO - CPF: 073.787.811-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MYLLENA BEATRIZ ALMEIDA PEREIRA - CPF: 047.916.431-27 (APELANTE), MAYCKON HUDSON GOMES DELGADO - CPF: 033.908.421-95 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CLEYTON ALMEIDA PRADO - CPF: 073.787.811-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MYLLENA BEATRIZ ALMEIDA PEREIRA - CPF: 047.916.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0033572-42.2017.8.11.0042

APELANTE: MAYCKON HUDSON GOMES DELGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS COMPROVANDO A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMIINOSAS –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais, pelos diálogos interceptados que comprovam a negociação sobre a venda de drogas, a apreensão de petrechos comumente utilizados para prática do tráfico, somado à fragilidade do álibi invocado.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

Comprovada a dedicação a atividades criminosas, seja por sua condenação – definitiva – pelo crime de associação para o tráfico, seja pelos diálogos interceptados comprovando a habitualidade na mercancia de drogas, assim como a apreensão de petrechos comumente utilizados para traficância, não é possível a aplicação da causa minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0033572-42.2017.8.11.0042

APELANTE: MAYCKON HUDSON GOMES DELGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Mayckon Hudson Gomes Delgado, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Capital, por intermédio do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que o condenou à reprimenda de 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição do apelante, com fulcro na inexistência de provas bastantes para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”.

A 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0033572-42.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Mayckon Hudson Gomes Delgado
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], perpetrado em coautoria com Cleyton Almeida Prado e Myllena Beatriz Almeida Pereira, consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“Conforme Inquérito Policial que, no dia
21 de agosto de 2017
, por volta das
17h00min
, em via pública, localizada na Rua 19, Quadra 21, Casa 20, Bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, o denunciado Cleyton Almeida Prado adquiriu e transportou 1 (uma) porção média de cocaína, enquanto os denunciados Myllena Beatriz Almeida Prado e
Mayckon Hudson Gomes Delgado
venderam e tinham em depósito 3 (três) porções da mesma substância, com massa total de
595g (quinhentos e noventa e cinco gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar n. 2061/2017, fl. 15-IP e definitivo n. 3.14.2017.37935-01).

Na data do fato, investigadores de polícia da Delegacia de Repressão a Entorpecentes receberam informações de que um casal identificado como
Mayckon
e Myllena estava comercializando drogas na residência n. 20, rua 19, do Bairro Jardim Passaredo.

De posse das referidas informações, investigadores forma até o local, onde iniciaram o monitoramento da residência. No decorrer da vigilância, avistaram um indivíduo, ora denunciado Cleyton, aproximando-se com uma motocicleta Traxx, placa QBG0791, de cor branca, e parou em frente à casa retromencionada, entrando no imóvel logo em seguida.

Ademais, os policiais permaneceram observando o local até que o denunciado Cleyton saiu de dentro da residência. Na sequência, o denunciado foi abordado quando passava pela esquina daquela rua, momento em que foi localizado com ele uma porção média de cocaína.

Ato contínuo, o denunciado admitiu aos policiais que a droga foi retirada com um rapaz na residência n. 20, na rua 19, ou seja, a mesma residência que estava sendo monitorada pelos Policiais Civis.

Diante disso, os policiais solicitaram o apoio imediato de outra equipe de investigadores para a abordagem do casal no imóvel mencionado. Ao chegarem na residência, a denunciada Myllena se identificou como proprietária daquela moradia e autorizou a entrada dos policiais.

Em seguida, os policiais procederam a revista na casa, logrando êxito em localizar 3 (três) porções de cocaína, uma balança de precisão, um rolo de papel filme, 8 (oito) folhas de cheque do banco Santander (000007 a 000014), em nome de Abinadar Nasario Gomes, 1 (um) talão de cheque do banco Santander (000029 a 000040), e documentos em nome de Mayckon Hudson Gomes Delgado, além do montante de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Indagada pelos Policiais a respeito da droga, a denunciada Myllena afirmou que, minutos antes, seu companheiro Mayckon teria lhe pedido que entregasse a droga a uma pessoa que chegaria na residência com uma motocicleta branca.

Conduzido à Delegacia, ao ser interrogado, Cleyton Almeida Prado confessou o tráfico de drogas. Disse que foi buscar a droga no Jardim Passaredo para um rapaz que lhe pagaria R$ 100,00 (cem reais) pelo serviço. Admitiu que recebeu a droga de um rapaz em uma residência localizada na mesma rua em que foi abordado.

Por sua vez, a denunciada Myllena, perante a autoridade policial, disse que não sabia da existência das drogas em sua casa, e que estava namorando o denunciado Mayckon Hudson havia aproximadamente cinco meses. Informou que possivelmente a droga era dele, pois este morava em sua casa também. Alegou que nunca desconfiou do envolvimento de Mayckon com o tráfico de drogas e que toda a droga e objetos ilícitos que foram encontrados em sua residência estavam nas coisas de Mayckon. Por fim, relata não saber do paradeiro de seu companheiro e que não conhece Cleyton Almeida.

O denunciado Mayckon não foi encontrado. Entretanto, é claro que ele agiu em coautoria com Myllena, haja vista a própria informação repassada para a Delegacia de Repressão de Entorpecentes que detalhava que o casal fazia o comércio de entorpecentes no local mencionado, aliado ao interrogatório dos denunciados Cleyton e Myllena, que indicam claramente seu envolvimento com a conduta ilícita.

Ademais, o denunciado Mayckon foi preso, poucos dias depois, junto com Myllena (9/9/2017), pelo crime de tráfico de drogas, na Comarca de Rondonópolis (código 662086, 1a Vara Criminal de Rondonópolis). Além disso, ele responde pelo crime de roubo qualificado (código 372794, perante a Oitava Vara Criminal da Capital).

Ademais, em pesquisa a folha de antecedentes criminais, foi possível verificar que o denunciado Cleyton Almeida responde a processo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (n. 4426-87.2016.811.0042, código: 428946, 4a Vara Criminal da Capital).

Destarte, a informação prévia e específica indicando a transação envolvendo drogas no bairro Jardim Passaredo, foi confirmada pelos policiais que se dirigiram até o local, que testemunharam a entrega da droga e apreenderam grande quantidade de entorpecente, além da confissão do acusado Cleyton, são elementos que apontam para a ocorrência do tráfico de drogas naquele local”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, certo é que sobejam dos autos provas bastantes para condenação de Mayckon Hudson Gomes Delgado.

Para melhor ilustrar as razões de meu convencimento, trago à baila excertos das contrarrazões recursais ofertadas pela 23a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Como exposto na exordial acusatória, na data dos fatos, investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes receberam informações que indicavam que o
casal Mayckon e Myllena comercializava drogas
na residência localizada na Rua 19, n. 20, bairro Jardim Passaredo, nesta capital.

Diante disso, os policiais foram até o local, onde
monitoraram o imóvel
e, durante a vigilância,
visualizaram o corréu Cleyton chegando no imóvel com uma motocicleta Traxx, placa QBG 0791
. Após
Cleyton
deixar a residência, ele foi abordado pelos agentes públicos, que
apreenderam uma porção média de cocaína
.

Na casa, os investigadores encontraram apenas Myllena. Após realização da busca no imóvel, foram apreendidos 3 (três) porções de cocaína, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme, 8 (oito) folhas de cheques e o montante de R$ 100,00 (cem reais).

Judicialmente Cleyton negou ter recebido a droga de Mayckon e Myllena. Estes, por sua vez, negaram terem fornecido a droga para aquele.

Todavia, os investigadores ouvidos judicialmente foram unânimes em suas declarações, confirmando os indicativos de autoria em face dos três réus. Os agentes públicos declararam, de forma firme e coerente, que receberam informações revelando que ocorria o tráfico de drogas por parte do casal Mayckon e Myllena, fato que motivou o deslocamento até a rua 19 do bairro Jardim Passaredo e monitoramento do endereço desses indivíduos.

As testemunhas foram muito claras ao narrarem que Cleyton parou em frente ao imóvel dos corréus Mayckon e Myllena e, logo após, saiu do local, sendo abordado pela equipe policial, ocasião em que foi constatado que ele possuía uma porção média de cocaína.

Cleyton esteve na residência dos demais acusados e, em seguida, foi preso em flagrante com relevante quantidade de pasta-base, mesmo tipo de droga que os policiais encontraram no interior da residência do apelante Mayckon e Myllena, junto com balança de precisão, plástico filme e alto valor em dinheiro.

Portanto, houve comprovação suficiente da transação envolvendo a droga, inexistindo dúvida de que existiu, naquele momento, a entrega da droga.

Ademais, no presente caso, a apreensão de drogas e prisão em flagrante dos acusados só foi possível em razão de prévio procedimento investigatório (inquérito policial de código n. 484857 e medida cautelar de interceptação telefônica de código n. 470134). Os acusados eram alvos de complexo procedimento investigatório, que abrangia um grupo criminoso voltado à prática do tráfico de drogas.

Nos diálogos, restou muito claro que
os acusados tinham o tráfico de drogas como meio de vida
e, naquela data, concretizavam uma das várias negociações que efetuavam por telefone. Os áudios produzidos durante as interceptações telefônicas, que deram origem à verificação
in loco
dos eventos realizados pelos réus, são elementos suficientes para a edição de um decreto condenatório em face dos indivíduos.

De acordo com as interceptações telefônicas, na manhã da referida data, Cleyton entrou em contato com Mayckon, a fim de marcarem um encontro para conferência de qualidade do entorpecente.

22791940.WAV – 21/08/2017 11:48:28

MAYCKON: E ae trutão?

CLEYTON: Então vagabundo

MAYCKON: Cê vai colar que hora aí?

CLEYTON: Vô cola agora aí.

MAYCKON: É... vô desenterrar lá, pega pro senhor lá.

CLEYTON: ...

MAYCKON: Pode colar aí.

CLEYTON: É só o ‘expremento’ né?

MAYCKON: É só o ‘expremento’.

CLEYTON: Então demoro.

MAYCKON: Falou.

Uma hora depois, Cleyton ligou para seu primo Carlos. Na ocasião, Cleyton afirmou que a droga fornecida por Mayckon foi testada por dois usuários, os quais aprovaram a qualidade do referido entorpecente. Diante dessa informação, Carlos informou que compraria a droga de Mayckon, perguntando quanto estava disponível e qual o preço.

22792501.WAV – 21/08/2017 12:38:28

CLEYTON: Dei pra dois caras testar.

CARLOS: E ae?

CLEYTON: Os dois falo que é boa... e o DEIDO falo que é boa.

CARLOS: Pega ela né?

CLEYTON: Dei pra três.

CARLOS: Tem que pegar... vô falar.

CLEYTON: É duzentos e cinquenta né?

CARLOS: É vô vê quantos que tem, quantos que o cara tem lá, vô pegar ela então... aí já programa aí alguém pra ir buscar ela lá.

CLEYTON: Tem que ver um corre pra buscar né?

CARLOS: É já vê logo aí, já vai ajeitando aí, já vou falar com o cara aqui agora.

CLEYTON: Falo.

CARLOS: Falo.

Após isso, Carlos fez novo contato e ordenou que Cleyton ficasse encarregado de conversar com Mayckon sobre a forma de retirada da droga.

22792512.WAV – 21/08/2017 12:39:51

CARLOS: Combina com o cara lá o horário que você vai lá, que você vai pegar lá já, porque se eu tiver com o celular desligado... combina aí você e ele.

CLEYTON: Tá falo.

CARLOS: Entendeu liga aí pra ele, fala que você vai buscar com ele... chegar aí você confere.

CLEYTON: Falo.

CARLOS: Falo.

Às 12h40, em contato com Cleyton, Mayckon informou que estaria à disposição para a retirada do entorpecente em sua casa em qualquer momento, mas eles acabaram combinando a entrega do tóxico no final da tarde.

22792524.WAV – 21/08/2017 12:40:38

MAYCKON: E ae fião?

CLEYTON: Então.

MAYCKON: Ahm?

CLEYTON: Vai pegar os ‘trêm’ que hora aí?

MAYCKON: A hora que o cê querer uai.

CLEYTON: Tem que ser agora de tarde né?

MAYCKON: Aham de tarde né, na hora que tiver horário de pico né?

CLEYTON: É, então demoro... vô mandar a foto no whats pra você aí pô.

MAYCKON: Demoro vô vê aqui.

MAYCKON: ... Falo.

CLEYTON: Falo.

Mayckon, em seguida, telefonou para Waldeil, vulgo ‘Tio’. No contato, Waldeil informou que Carlos e Cleyton ficariam com a droga. Por sua vez, Mayckon relatou que já havia acordo referente à entrega, que seria feita naquela tarde:

22792670.WAV – 21/08/2017 12:51:50

MAYCKON: E ae TIO.

TIO: E ae... hein, ele vai ficar com essas que tá aí.

MAYCKON: Demoro, ele ligou pra mim aqui...vai pegar de tarde.

TIO: Então tá bom.

MAYCKON: Falo.

TIO: Então tá bom, falo.

Pouco antes das 17h, Cleyton fez contato com Mayckon, informando-lhe que está indo na casa dele pegar o entorpecente. Por sua vez, Mayckon revela que deixou o entorpecente na mão do seu ‘povo’, referindo-se que a droga estava na mão de sua companheira, Myllena.

22795025.WAV – 21/08/2017 16:57:31

MAYCKON: E ae fiote.

CLEYTON: Vô cola aí.

MAYCKON: Demoro pode ir lá, eu já deixei na mão dos meus povo lá... só buzina lá.

CLEYTON: Demoro é nóis.

MAYCKON: Ela tá ciente falo.

Imediatamente, Mayckon ligou para a sua esposa Myllena, informando que Cleyton faria a retirada do entorpecente, e passou as instruções para a companheira acerca do procedimento da entrega.

22795057.WAV – 21/08/2017 17:00:13

MILENA: Oi.

MAYCKON: O cara tá indo aí agora, ele vai buzinar ai tá?

MILENA: Tá.

MAYCKON: Na hora que ele buzinar....entrega pra ele, não sai na mão com os ‘trecos’ não, esconde atrás das costas.

MILENA: Tá.

MAYCKON: Tá tchau.

Sobre esse fato, as testemunhas Claudiomir e Marcio declararam que estiveram no local para verificar a transação de droga, onde logrou êxito em efetuar a prisão dos acusados Cleyton e Myllena, mas não conseguiram efetuar a prisão de Mayckon, pois este, apesar de estar envolvido, não se encontrava na residência naquele momento. Ressaltaram que observou o momento da chegada de Cleyton no imóvel e, após a saída desse indivíduo, procedeu a abordagem, logrando apreender a droga. Ademais, declararam que na residência de Myllena e Cleyton também havia droga, balança de precisão e dinheiro.

Desse modo, os depoimentos dos policiais, somados aos diálogos dos réus, são elementos aptos para fundamentar o decreto condenatório em face dos acusados Mayckon, Myllena e Cleyton.

Quando soube da ação policial que culminou na prisão de sua convivente, Mayckon ligou para Waldeil, relatando sobre os fatos. Narrou para ‘Tio’ que Cleyton levou a polícia até à residência, onde possivelmente encontraram droga, tendo em vista que todo o entorpecente foi desenterrado para a negociação. Revelou que pretendia se entregar para que Myllena fosse solta.

22795396.WAV – 21/08/2017 17:29:11

TIO: E ae guri.

MAYCKON: Tá escutando?

TIO: Oi.

MAYCKON: Ó aqui, o guri foi com a polícia lá em casa TIO.

TIO: Qual cara?

MAYCKON: O do CARLINHO, TIO.

TIO: Ahm.

MAYCKON: Aí foi, pego minha muié lá em casa lá TIO.

TIO: Não se é louco.

MAYCKON: Tô falando TIO.

TIO: Aaa, achou um flagrante lá?

MAYCKON: Deixou, achou, que eu tinha desenterrado pra soltar o cara.

TIO: Hum?

MAYCKON: Eu tô falando pro senhor, tá lá em casa CIVIL lá com minha muié lá cara.

.....

MAYCKON: Vou ter que me entregar pra minha mulher sair.

TIO: Hein.

MAYCKON: Ahm?

TIO: (inteligível)

MAYCKON: É o guri do CARLINHOS memo TIO.

TIO: Ahm?

MAYCKON: Entendeu?

TIO: Aí chegou com a polícia lá?

MAYCKON: Ah num sei, sei que... o guri ligo pra mim e falo assim: o guri da motinha branca foi pegar o flagrante, a polícia pegou ele e foi lá em casa com ele.

...

TIO: Vô vê aqui e te ligo pro cê já aí já.

MAYCKON: Falo, falo...

É importante ressaltar que, embora Cleyton tenha alegado que a droga era para seu consumo pessoal, os áudios revelam que ele transportava o tóxico não para si, mas para terceiro, seu associado, o indivíduo Carlos Prado Ferreira. Além disso, outros diálogos comprovam o exercício da traficância pelo referido acusado, dentre os quais, cita-se o seguinte:

CLEYTON: E ae vagabundo.

PRETO: E aí CLEYTO.

CLEYTON: Então.

PRETO: Então... tem 10 aí?

CLEYTON: Cara só de cinco.

PRETO: É né?

CLEYTON: É.

PRETO: Eu liguei pro CARLINHOS viado, ele falou que ia ligar pro cê aí.

CLEYTON: Nem ligou vô... vô ligá aqui às vezes ele vende 10 pro cê.

PRETO: Ahm.

CLEYTON: Vô liga ela aqui aí ligo pro cê.

PRETO: Falo.

CLEYTON: Falo.

Por todo o exposto, provadas materialidade e autoria, a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas foi a medida mais correta no presente caso”.

As provas dos autos mostram, com clareza solar, o envolvimento de Mayckon Hudson Gomes Delgado com a mercancia de substância entorpecente.

Não obstante a tese de negativa de autoria suscitada por Mayckon Hudson em seu interrogatório, os depoimentos dos policiais são harmônicos e contundentes em apontar sua participação na empreitada delituosa, conforme se extrai de excertos do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, como se vê:

“Em juízo, o apelante Mayckon Hudson Gomes Delgado afirmou que havia vinte dias que morava no imóvel mencionado. Negou ter solicitado a entrega da droga para Cleyton. Relatou que a droga estava dentro da casa. Informou que tinha dinheiro no imóvel, mas não existia balança no local. Não soube descrever a quantidade de droga que tinha no local, ressaltando que estava apenas guardando para um outro indivíduo por uns dois dias, em troca de dinheiro. Revelou que esse indivíduo foi vítima de homicídio. Indagado sobre os áudios em que combina com Cleyton a entrega da droga, com auxílio de Myllena, negou a referida transação, informando que não entregou a droga para Cleyton.

Lado outro, a testemunha policial Claudiomir Fabio Fabian declarou que tinha recebido informações que relatavam que o casal Myllena e Mayckon realizava o tráfico de drogas. Disse que fez a vigilância no endereço, sendo avistado um indivíduo com uma motocicleta branca, o qual entrou na residência e saiu rapidamente. Explicou que, na revista pessoal desse motociclista, houve a apreensão de entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína dentro do short do acusado, o qual revelou que tinha recebido a droga de uma mulher na casa que era monitorada pela equipe policial. Disse que o motociclista era o acusado Cleyton. Informou que, na residência, estava a acusada Myllena, a qual disse que o marido tinha telefonado solicitando a entrega da droga ao rapaz em uma motocicleta. Disse que foram encontrados no imóvel droga, balança de precisão e dinheiro, em um armário onde estavam guardados calçados.

No mesmo sentido, a testemunha Marcio José Senna Costa Albuquerque declarou que recebeu informações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a qual mencionava que os indivíduos Mayckon e Myllena exerciam a mercancia de drogas na Rua 19, no bairro Passaredo. Revelou que, durante a vigilância, um motociclista compareceu à residência e, após ele sair, foi abordado, sendo identificado como o acusado Cleyton. Disse que, na busca pessoal, foi encontrada uma porção média de pasta base. Relatou que Cleyton informou que tinha recebido a droga de uma mulher na residência que era monitorada. Disse que Cleyton não entrou na casa, mas somente no terreno, que não possuía muro. Declarou que foi à residência, onde encontrou a acusada Myllena, a qual relatou que o companheiro dela, o acusado Mayckon, tinha solicitado que ela entregasse a droga. Explicou que, em busca pela residência, foram encontradas mais porções de pasta base de cocaína, balança e dinheiro. Esclareceu que a droga foi encontrada dentro de um tênis.

Ao contrário do alegado pelo acusado em juízo, os investigadores declararam que receberam informações revelando que ocorria o tráfico de drogas por parte do casal Mayckon e Myllena, fato que motivou o deslocamento até a residência do casal para monitoramento. As testemunhas narraram que o acusado Cleyton parou em frente ao imóvel dos acusados Mayckon e Myllena e, logo após, saiu do local, sendo abordado pela equipe policial, ocasião em que foi constatado que ele possuía uma porção média de cocaína. Afirmaram, ainda, que no interior da residência de Mayckon e Myllena, encontraram drogas, balança de precisão, plástico filme e alto valor em dinheiro.

Portanto, as alegações do acusado Mayckon não merecem prosperar, uma vez que são dissonantes do conjunto probatório, restando evidenciado o tráfico de entorpecentes realizado na residência do apelante”.

Forte em tais razões, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

De igual modo, não procede a pretensão recursal defensiva subsidiária de reconhecimento da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”.

Conforme bem salientado pelo Promotor de Justiça, em suas contrarrazões, o acusado Mayckon Hudson ostenta condenação – que transitou em julgado em 17/4/2023 – pela prática do crime de associação para o tráfico no mesmo contexto fático apurado na presente ação penal.

Some-se a isso que o arcabouço probatório coligido na instrução criminal comprova, indene de dúvida, a dedicação do recorrente às atividades criminosas.

Os diálogos interceptados comprovam a habitualidade na prática da mercancia de drogas, não se tratando de traficante eventual.

Some-se a isso a apreensão de balança de precisão, papel filme, demonstrando que o recorrente faz do tráfico seu meio de vida.

De mais a mais, extrai-se das conversas captadas que o recorrente guardava a droga “enterrada”, sendo que apenas foram encontradas pelos policiais na residência porque ele havia “desenterrado” para ser comercializada e entregue a Cleyton, evidenciando certo profissionalismo na prática do tráfico.

Nesse diapasão, não há falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Mutatis mutandis
, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“A diversidade de substâncias entorpecentes [cocaína e maconha], a existência de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, somados ao conteúdo das mídias existentes no aparelho celular [conversas sobre venda de drogas, imagens de substâncias entorpecentes e de balança de precisão] evidenciam dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC no 720.869/SP; AgRg no AREsp no 2.246.706/PR; AgRg no AREsp n. 2.157.054/CE), a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado”
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1010858-56.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023